Tribunal: STF
Processo: HC 261193
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.032.135/SP (e-doc. 1). 



    2. O paciente alega preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para concessão de indulto.



    3. Requer, em sede liminar e no mérito, a expedição da guia de recolhimento prisional independente do cumprimento do mandado de prisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    4. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Tribunal de Justiça e do STJ. A impetração não foi conhecida pela Corte estadual pelo Desembargador relator, em decisão confirmada pelo Colegiado em 10/10/2025 (conforme consulta processual), considerando que a matéria não havia sido apreciada pelo Juízo da Execução, competente para tanto. No ato apontado como coator no STJ, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de conhecimento de impetração em face de decisão monocrática do Desembargador na origem. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    6. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    7. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator